Tribunal: STF
Processo: HC 230288
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Recurso Especial não conhecido. 3. Não pode esta Corte conhecer de teses defensivas não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em impetração per saltum. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.